Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-85.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução do valor da pensão alimentícia. Dentre outras coisas, o apelante afirma que tem sobrevivido de empréstimos de parentes e colegas, dada a impossibilidade de arcar com suas necessidades mais básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração na situação financeira do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os pressupostos que justificariam a redução da verba alimentar.
4. A fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, conforme art. 1.694, § 1o, do CC.
5. A revisão da obrigação alimentar depende da presença do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme art. 1.699 do CC.
6. A mudança na atividade laboral do recorrente não comprovou alteração relevante na situação fática capaz de modificação do encargo alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada. 3. A revisão da obrigação alimentar depende da presença do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699; L. 5478/68, art. 15.